Tribunal: STF
Processo: RE 1378840
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário submetido a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte recorrente alegou prevenção do feito para o Ministro Dias Toffoli. 



    Em sede de informações, a Secretaria esclareceu o seguinte: 



    Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 478), e tendo em vista que o recebimento e a distribuição dos processos recursais ficaram sob responsabilidade da Secretaria de Gestão de Precedentes, após publicação do Ato Regulamentar 23, de 30 de setembro de 2020, informa-se: 



    2. Em 25/04/2022, o recurso extraordinário 1.378.840 foi distribuído ao Ministro Roberto Barroso, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (vide Certidão de Distribuição - e-Doc. 459), tendo como processo justificador o HC 124.322, cujo paciente, José Antonio Martins, figura no polo ativo do presente processo. 



    3. Após decisão proferida pelo ministro relator (e-Doc 462), a parte recorrente interpôs agravo regimental pugnando, entre outras medidas, pela redistribuição do feito, por prevenção, ao Ministro Dias Toffoli, apontando como processo justificador o HC 102.300. Remetidos os autos à Presidência, para fins de análise da conformidade de redistribuição, Vossa Excelência proferiu despacho (e-Doc. 478), no qual solicita desta Secretaria esclarecimentos quanto aos critérios empregados na distribuição do presente feito. 



    4. Na origem, cuida-se o RE 1.378.840 de ação penal movida pelo Ministério Público Federal em desfavor de José Antônio Martins, por suposta prática das condutas descritas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, 334, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 6.368/76 (antiga Lei de Drogas). Após condenação em sentença, foi interposto recurso de apelação pelo MPF e pela defesa, tendo o Tribunal a quo negado provimento ao recurso defensivo e dado parcial provimento ao pleito ministerial, a fim de recrudescer a pena anteriormente fixada. Contra o acórdão de apelação, a parte interpôs o presente recurso extraordinário.



    5. Por sua vez, tanto o HC 102.300, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, quanto o HC 124.322, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, tiveram como paciente aquele que figura como recorrente no presente apelo e foram impetrados objetivando a revogação de medidas e/ou decisões proferidas no bojo dos autos em que pende o recurso extraordinário supracitado.



    6. Esclarece-se, outrossim, que embora o HC 124.322, distribuído em 22/09/2014 ao Ministro Roberto Barroso, tivesse conexão com o HC 102.300, distribuído em 13/01/2010, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o § 5º do art. 67 do RISTF dispunha, à época da referida distribuição, que: 



    “Ainda quando prevento, o Ministro que estiver ocupando a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral será excluído da distribuição de processos com medida liminar, com posterior compensação, durante os três meses anteriores e o mês posterior ao pleito eleitoral.” 



    7. Dessa forma, o Ministro Dias Toffoli, ainda que prevento, foi corretamente excluído da distribuição na ocasião, uma vez que ocupava a Presidência do TSE naquele período. 



    8. Expostas as informações acima, observa-se que a distribuição do RE 1.378.840 ao Ministro Roberto Barroso se deu de forma equivocada por esta coordenadoria, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada a prevenção do Ministro Dias Toffoli para julgamento de feito, à luz da sistemática atualizada da distribuição por prevenção (art. art. 59 do CPC; art. 69, caput, do RISTF; e art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução STF 706/2020). 



    9. Tais critérios de distribuição constam de decisão da Presidência desta Corte proferida nos autos da Reclamação 49.432, segundo a qual deve ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar feitos oriundos do mesmo processo. 



    10. No caso, o primeiro processo a tramitar nesta Corte conexo ao presente recurso foi o HC 102.300, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, no sentido de que “a distribuição do RE 1.378.840 ao Ministro Roberto Barroso se deu de forma equivocada por esta coordenadoria, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada a prevenção do Ministro Dias Toffoli para julgamento de feito, à luz da sistemática atualizada da distribuição por prevenção (art. art. 59 do CPC; art. 69, caput, do RISTF; e art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução STF 706/2020)”, é de ser reconhecida a prevenção do Ministro Dias Toffoli para a relatoria do presente feito.



    Antes, porém, de proceder à redistribuição, considerando haver decisão terminativa lançada nos presentes autos pelo Ministro Roberto Barroso, restituam-se os autos ao gabinete de Sua Excelência, para as providências que entender cabíveis.



    Com a devolução dos autos pelo Ministro Roberto Barroso, promova-se a redistribuição do presente feito para o Ministro Dias Toffoli, encaminhando-se-lhe os autos.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente